Tribunal: TJDFT
Processo: 0710836-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. HONORÁRIOS. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Constatada a presença de erro material, a correção do julgado é medida que se impõe.

3. A não fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser corrigida de ofício.

4. Recurso conhecido e provido.